Tribunal: STF
Processo: AP 1828
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de VALDEIR PASQUINI, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023) imputando a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Na Sessão Virtual de 20/6/2025 a 30/6/2025, foi recebido integralmente pelo PLENO desta SUPREMA CORTE, o aditamento à Denúncia oferecida contra VALDEIR PASQUINI, imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M e 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei 9.605/1998, c/c art. 29, caput , e art. 69, caput , todos do Código Penal.



    O acórdão de recebimento do aditamento à denúncia está pendente de publicação.



    Em 13/3/2023, concedi a liberdade provisória a VALDEIR PASQUINI (CPF nº 013.869.172-06), mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares, cuja fiscalização foi delegada ao Juízo da Execução da Comarca de residência do réu: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 



    Em 3/9/2025, a Defesa de VALDEIR PASQUINI apresentou manifestação na qual alega que a mãe do réu é pessoa idosa, sofre de demência, que tem se agravado, salientando que ela mora a mais de quatrocentos quilômetros de distância de sua residência e que tem se tornado inviável realizar os cuidados de sua genitora, considerando a distância das residências. Além disso, foram apresentados documentos comprobatórios (eDocs. 141-146). 



    Ao final, requereu “a transferência de endereço do réu VALDEIR PASQUINI para o imóvel localizado na Linha 126, S/N, Lote 33, Gleba 2 – Zona Rural – Presidente Médici/RO, para que possa assumir cuidados essenciais de sua genitora MARIA ALZENIR DA COSTA PASQUINI, diante do avançado quadro de demência” (eDoc. 127).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 13/3/2023, concedi a liberdade provisória a VALDEIR PASQUINI, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares (Pet 10820/DF).



    O réu apresentou documentação que comprova seu novo endereço, localizado na residência de sua genitora (eDoc. 142).



    Diante do exposto, DEFIRO o requerimento e AUTORIZO a alteração do endereço de VALDEIR PASQUINI, para cumprimento das medidas cautelares que lhe foram impostas.



     OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções e Contravenções Penais da Comarca de Porto Velho/RO e ao Juízo da Vara Única da Comarca de Presidente Médici/RO, para conhecimento, acompanhamento e adoção das providências pertinentes.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente